Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-76.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001748-76.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ELITON RODRIGUES GOMES - CPF: 061.055.381-03 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA DE RÁDIO DISTAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação previdenciária contra o INSS. O autor, técnico em redes, alegou sequelas permanentes decorrentes de acidente de trajeto com fratura de rádio distal esquerdo, sustentando redução da capacidade laboral e pleiteando o benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor, após consolidação das lesões oriundas de acidente de trajeto, preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, em especial a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial, elaborado com base em anamnese, exame físico e análise documental, atesta inexistência de incapacidade laboral, concluindo que a discreta limitação no desvio radial do punho esquerdo não compromete o desempenho das atividades habituais do autor.

4.

A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa de lesão consolidada e redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito não demonstrado no caso concreto.

5.

A jurisprudência firmada no Tema 416 do STJ, que admite o benefício mesmo em caso de redução mínima da capacidade, é inaplicável quando a perícia afasta qualquer grau de incapacidade.

6.

Não há elementos técnicos nos autos capazes de infirmar a conclusão pericial, sendo legítima a adoção de suas conclusões como fundamento da decisão judicial.

7.

O princípio in dubio pro misero não autoriza a concessão do benefício na ausência de dúvida ou de comprovação mínima dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente pressupõe comprovação de sequela consolidada que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual.

2.

A ausência de incapacidade laborativa constatada em perícia judicial impede o reconhecimento do direito ao benefício, tornando inaplicável o Tema 416 do STJ.

3.

Conclusão pericial técnica e não infirmada por outros elementos probatórios pode ser adotada como fundamento suficiente para a decisão judicial.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15/08/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1010154-43.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Eliton Rodrigues Gomes contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação Previdenciária, por ele ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na concessão do benefício de auxílio-acidente.

O Apelante sustenta que, não obstante a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, pela via administrativa em 28/02/2023, persistem sequelas permanentes, ainda que mínimas, que reduzem sua capacidade laboral, circunstância que, segundo a tese firmada no Tema 416 do STJ, é suficiente para a concessão do benefício.

Alega que o laudo pericial judicial constatou discreta limitação no desvio radial do punho esquerdo, o que já caracteriza redução da capacidade para o trabalho habitual, especialmente considerando sua atividade profissional de técnico em redes, que exige uso intenso e repetitivo dos membros superiores.

Argumenta que o laudo pericial foi superficial, com respostas genéricas e sem relacionar adequadamente as sequelas às atividades laborativas exercidas, descumprindo as exigências do art. 473 do CPC, motivo pelo qual requer a realização de nova perícia com especialista em ortopedia ou traumatologia.

Defende que o juiz não está vinculado às conclusões do perito, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, e invoca jurisprudência que reconhece a dor como sequela ensejadora de auxílio-acidente.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, Eliton Rodrigues Gomes insurge-se contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Eliton Rodrigues Gomes, técnico de internet, sofreu acidente no trajeto do trabalho, em 06/12/2022, quando um veículo estacionado, ao sair da vaga, colidiu com sua motocicleta.

Relatou que o impacto causou fratura da extremidade distal do rádio esquerdo (CID-10 S52.5), exigindo cirurgia com inserção de fios de Kirschner.

Asseverou que o acidente foi formalmente registrado via CAT e reconhecido como acidente de trabalho pela empregadora PH Prestadora de Serviços Ltda e que, após consolidação da lesão, apresentou limitação funcional permanente para atividades que demandam esforço físico do membro afetado, interferindo no desempenho das funções de técnico de rede, que exigem força, precisão e movimentos repetitivos com os braços.

Aduziu que o INSS concedeu auxílio por incapacidade temporária, mas cessou o benefício sem conceder auxílio-acidente, mesmo diante das sequelas.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação requerendo concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, restabelecimento do auxílio temporário, com efeitos retroativos e pagamento de atrasados, acrescidos de correção e juros.

Foi realizada perícia judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

Após a contestação apresentada pelo Instituo Nacional do Seguro Social, o Magistrado singular, julgou improcedente o pedido, com base no laudo pericial.

Contra essa decisão, Eliton Rodrigues Gomes interpôs o presente Recurso de Apelação.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se o Apelante faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, diante das lesões corporais alegadamente decorrentes de acidente de trânsito e da suposta redução da capacidade para o desempenho de suas atividades profissionais habituais.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e tem por finalidade indenizar o segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso sub examine, verifica-se que a despeito das alegações do Recorrente, o fato é que a conclusão do laudo pericial, de maneira objetiva e fundamentada, atestou não haver qualquer comprometimento funcional decorrente das lesões relatadas que implicasse em redução da capacidade laborativa do autor, tampouco limitação permanente para a execução de suas tarefas laborais.

A análise foi minuciosamente realizada com base em exame físico, histórico clínico e resposta aos quesitos formulados pelas partes, demonstrando, assim, a robustez técnica do laudo. Veja-se:

“[...]
3. Conclusões

Analisado sob o ponto de vista médico pericial as alegações da Inicial, juntamente com entrevista pericial, análise da documentação acostada aos autos e/ou entregues na perícia médica e exame físico para elaboração do laudo. A presente perícia se presta a auxiliar a instrução de ação previdenciária, na qual é requerido ação ordinária para benefício de auxílioacidente, devido ao acidente de trajeto com consequente fratura de rádio distal a esquerda. Assim, há nexo causal entre o acidente de trajeto e a lesão, apresentada a CAT (comunicado de acidente de trabalho) pelo empregador. Além disso, não há redução da capacidade para o trabalho. Portanto, não há incapacidade laboral.

[...]

4. Respostas aos quesitos

4.1. Do juízo

[...]

II) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Não.

III) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Prejudicado, não há incapacidade laboral.

IV) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto

tempo é a incapacidade da autora?

Prejudicado, não há incapacidade laboral.

[...]

4.2. Do requerente

[...]

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

Discreta limitação apenas no desvio radial de punho esquerdo.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

Não.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

Não.

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Não. [...] (id. 300192870)

Veja-se que a constatação de sintomas residuais, como a “discreta limitação apenas no desvio radial de punho esquerdo”, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

O perito deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Ressalte-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe, como condição indispensável para sua concessão, a existência de sequelas consolidadas oriundas de acidente que reduzam, ainda que parcialmente, a capacidade do segurado para o exercício da atividade habitual.

No caso em exame, o laudo pericial é categórico ao afirmar que o Apelante não apresenta qualquer limitação física ou funcional decorrente do acidente que implique em diminuição da capacidade laboral. Não há restrições para atividade laboral, visto que a lesão se encontra consolidada e não afeta a capacidade funcional do Apelante para o desempenho de suas atividades profissionais.

Ausente, portanto, qualquer demonstração técnica ou fática de redução da aptidão para o trabalho, não há suporte legal para a concessão do benefício pleiteado, já que o artigo 86 da Lei nº 8.213/91 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dos quais não se evidenciou, nos autos, o essencial: a comprovação de sequela funcional limitante.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

Sobre o assunto, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária
. (N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

Com efeito, o laudo pericial produzido em demandas previdenciárias é elaborado por profissional médico especializado, cuja formação técnica e científica o capacita a relatar, com exatidão, o quadro clínico da parte autora, oferecendo ao Juízo elementos técnicos imprescindíveis à adequada fundamentação da decisão jurisdicional.

Ressalte-se que, embora não esteja o magistrado adstrito de forma absoluta às conclusões periciais, na inexistência de provas capazes de infirmá-las, mostra-se legítimo e prudente que as adote como base para a formação de sua convicção.

No caso em análise, verifica-se que o perito judicial realizou diligente investigação, tendo respondido de forma objetiva e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes.

De mais a mais, importa destacar que, para que o Magistrado desconsidere o laudo pericial judicial, revela-se importante a análise de demais elementos técnicos constantes dos autos, que possam infirmar a conclusão do expert, o que não se verifica nos autos, ante a ausência de exames clínicos, comprovações de tratamento, ou qualquer outro elemento que possa demonstrar a alegada redução laboral.

A eventual discordância da parte com as conclusões do laudo, por si só, não desqualifica a prova técnica produzida nem enseja, automaticamente, a necessidade de nova perícia.

Ademais, nesse sentido já decidiu este Sodalício, em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO -DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Em observância ao art . 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário . 2. Em relação ao auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei n. 8 .213/1991, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 3.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente ou do auxílio-doença
. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010154-43.2022.8.11.0055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ademais, não se aplica no caso, a tese fixada no Tema 416 do STJ, de que será devido o auxílio-acidente, ainda que haja mínima redução da incapacidade laboral, pois a prova pericial realizada é categórica ao afirmar a inexistência de qualquer grau de incapacidade laborativa, não se verificando limitação apta a comprometer o desempenho da atividade profissional anteriormente exercida pela parte autora.

Diante desse contexto, revela-se incabível a concessão do benefício previdenciário pleiteado, ante a ausência do requisito legal da incapacidade.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do decisum recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025